Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1047476-13.2020.811.0041, movida em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava ao emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083.
O agravante defende que a probabilidade do direito emerge do direito em ter feito todo o tramite administrativo solicitado, com o registro da ocorrência, realização de perícia técnica para atestar a veracidade do chassi e o processo administrativo para inserção do sistema do agravado da existência do clone para possibilitar o emplacamento do veículo original.
Aduz, ainda, que são inegáveis os prejuízos que poderão advir se a liminar não for concedida, haja vista os consistentes prejuízos decorrentes da limitação do direito de propriedade com a impossibilidade de emplacamento e utilização do veículo, que é destinado ao setor de transporte de cargas, enquanto isso o veículo segue desvalorizando mensalmente e proibido de circular.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083 (id. 66541980).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 66541984 a 66549961) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem o almejado emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083.
Sobre o tema, dispõe a Portaria DENATRAN n. 203/1999:
“Art. 1o Nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi de veículos, registrados em mais de uma Unidade da Federação - UF, e após consulta prévia para descartar eventuais erros cadastrais, adotar-se-ão os procedimentos previstos nesta Portaria.
Art. 2o A Unidade da Federação que identificou a duplicidade deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída com a seguinte documentação:
I - Laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados;
II - Informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem);
III - Documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita.
Parágrafo único. As providências no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade com este artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB".
Da simples leitura dos artigos colacionados, constata-se que as providências, em verdade, deveriam ter sido tomadas pelo DETRAN/PA, onde se encontra registrado o suposto veículo clonado.
Portanto, em observância à Portaria DENATRAN n. 203/1999, tem-se que, a priori, agiu com acerto o DETRAN/MT ao não realizar o emplacamento do veículo marca/modelo Volvo FH 540 6X4 Diesel, Chassi n. 9BVRG40D4KE860083, antes da adoção das providências cabíveis pelo órgão onde se acha registrado o veículo suspeito (DETRAN/PA).
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Com essas considerações, não concedo a antecipação da tutela recursal vindicada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora